Tribunal: TJDFT
Processo: 0710133-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 50, inciso I, c/c parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/1979, e artigo 40, caput, c/c artigo 2o, ambos da Lei n° 9.605/1998, quando a prova dos autos, notadamente a pericial, a confissão do réu e a prova testemunhal, demonstra sem dúvida alguma que o denunciado agiu com vontade livre, consciente e dirigida ao propósito específico de comercializar unidades de loteamento irregular para fins urbanos, concorrendo para a implantação do parcelamento, sem autorização do órgão público competente e em desacordo com as normas pertinentes, causando, ainda, dano ambiental.
II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
III – Recurso conhecido e desprovido.